Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0717250-72.2019.8.07.0000 DESPACHO Às partes, considerando o disposto nos artigos 10 e 933, caput, ambos do CPC, para manifestação de direito quanto ao deferimento, pelo juízo de origem, da gratuidade de justiça à executada, ora agravante[1], no prazo comum de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, à agravante para manifestação de direito, quanto à aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, suscitada em contraminuta ao agravo interno[2]. Os recursos AGI 0714193-46.2019.8.07.0000, AGI 0722101-57.2019.8.07.0000 e AGI 0724065-85.2019.8.07.0000, sem prejuízo de outras providências neles eventualmente determinadas, devem aguardar o regular processamento deste agravo interno no agravo de instrumento a fim de retornarem, ao final, todos os autos conclusos para julgamento em conjunto. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 22 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 50790698, na origem (processo n. 0718182-91.2018.8.07.0001). [2] Id. 12426316 – p. 12.